Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001772-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO BUENO FRANCHI - CPF: 028.769.681-26 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO
CONFIGURADO – HONORÁRIOS PERICIAIS -
REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – COMPATIBILIDADE COM OS TRABALHOS REALIZADOS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).

As ações de cobrança visando o recebimento de seguro obrigatório DPVAT em virtude de acidente causador de invalidez a exigir perícia, em virtude da determinação do grau de invalidez da vítima, a verba honorária do perito médico nomeado pelo juízo deve atender a um parâmetro razoável. Necessita ser suficiente para recompensar o profissional, sem supervalorizar ou menosprezar o seu trabalho

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por BRUNO BUENO FRANCHI, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante
alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Aduz que os honorários periciais foram arbitrados em valor superior ao determinado pela Resolução 232 do CNJ.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e determinar a devolução de quantia paga a maior a título de honorários periciais.

Contrarrazões (Num. 124079580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante deseja a reforma do
decisum
por considerar que houve equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. A razão, porém, não a assiste.

O STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que a seguradora apelada apresentou contestação do mérito (Num. 124079555). Descabe, portanto, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

A seguradora apelante, em suas razões, defende que os honorários periciais devam ser arbitrados em conformidade com a Resolução 232 do CNJ. Entende que foram determinados em valor superior ao regulamentado.

A
Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Ressai dos autos que a seguradora apelante recolheu a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) para as despesas para obtenção das provas periciais, isenta a parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Num. 124079565 – pág. 01).

Ora, nos casos em que o requerente
for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do art. 95, do CPC enuncia que a perícia poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal e no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, verifica-se que os honorários do perito médico, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados. Assim, sem razão o pleito da seguradora apelante para redução dos honorários periciais ao valor R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Este E. Tribunal já decidiu
que em ações de cobrança visando o recebimento de seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente causador de invalidez a exigir perícia, em virtude da determinação do grau de invalidez da vítima, a verba honorária do perito médico nomeado pelo juízo deve atender a um parâmetro razoável. Necessita ser suficiente para recompensar o profissional, sem supervalorizar ou menosprezar o seu trabalho
(TJMT,
(N.U 0002076-64.2012.8.11.0011
).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo singular para 20% (vinte por cento)
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022